Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014613-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (AGRAVANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI Nº 1014613-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:

LIDIANE PERLIN

AGRAVADO
: VALDECIR PAULO PERLIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E MULTA NA PRÁTICA DE ATO ENVOLVENDO OS IMÓVEIS -

NECESSIDADE - PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ARTIGO 167, I, ‘21’, DA LEI Nº 6.015/73 - DISPUTA ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Ajuizada ação de obrigação de fazer e de nulidade de ato jurídico tendente a discutir quem é o real proprietário dos imóveis em litígio, por força do que determina o

artigo 167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos
, necessária se torna a averbação da existência das ações à margem da matrícula dos referidos bens, cuja finalidade se presta, única e exclusivamente, resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé, inclusive, no caso, devido à gravidade da disputa entre

membros da mesma família,

a multa em caso de eventual prática de ato envolvendo os bens, também se faz necessária.-

R E L A T Ó R I O

RAI Nº 1014613-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:

LIDIANE PERLIN

AGRAVADO
: VALDECIR PAULO PERLIN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por
LIDIANE PERLIN
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar Inaudita Altera Partes nº 1004547-16.2021.8.11.0045 - Cód. 12524658 -,
ajuizada por
VALCEDIR
PAULO PERLIN
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a agravante se abstenha de praticar qualquer modalidade de ato envolvendo os imóveis objeto das
matrículas nº 2.021, nº 3.388, nº 5.312, nº 13.620, nº 13.621, nº 19.329, nº 20.005, nº 20.006, nº7 21.305, nº 21.442, nº 21.443 e nº 21.444, todos do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a fim de manter o
status quo
.

Verifica-se ainda que ação principal acima mencionada é dependente da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Transferência de Matrícula Imobiliária, Restituição de Bens, Imissão de Posse, Indenização e Reparação de Danos nº 0001655-98.2014.8.11.0045 - Cód. 12464705
-

proposta pelo
ESPÓLIO DE JUAREZ LUIZ PERLIN e GERCI LOPES PERLIN
em desfavor de
LIDIANE PERLIN, VALCEDIR PAULO PERLIN e IRMA CAGLIORI PERLIN
.

Inicialmente, ao longo de 75 páginas da inicial deste recurso, a agravante faz um histórico pormenorizado dos fatos envolvendo os membros da família PERLIN em disputa generalizada pelos imóveis objeto das matrículas acima.

No mais, pretende a liberação das averbações realizadas nas matrículas dos imóveis para deles livremente dispor, as quais foram determinadas pelo juízo singular, em observância ao disposto no
artigo 167, inciso I, item 21, da Lei nº 6.015/73
(Lei de Registros Públicos), bem como da determinação para se abster de praticar qualquer modalidade de ato envolvendo os imóveis em questão, sob pena de multa diária de R|$10.000,00 (dez mil reais), a fim de se manter o
status quo
.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento integral ao presente agravo de instrumento, para o fim de revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento da ordem judicial de averbações nas matrículas acima descritas, bem como da revogação da multa imposta, devolvendo à agravante todos os direitos inerentes da propriedade, até ulterior sentença de mérito das ações mencionadas.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 99663481
.

No
ID nº 100973484
, a agravante opôs embargos de declaração em face da liminar recursal.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID nº 101435617
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas no
ID nº 102064479
.

Se informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, as partes realizaram um longo e cansativo debate sobre os dois litígios, adentrando praticamente somente no mérito da causa, tecendo apenas algumas linhas sobre o que realmente interessa, qual seja, a decisão recorrida que determinou a averbação das ações às margens das matrículas e a abstenção de praticar qualquer modalidade de ato envolvendo os imóveis em litígio, sob pena de multa.

É cediço que em se tratando de agravo de instrumento, este deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Inclusive, para melhor compreensão, transcrevo a decisão recorrida de lavra da Juíza de Direito MELISSA DE LIMA ARAÚJO:

Vistos. Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
VALCEDIR PAULO PERLIN
em desfavor de
LIDIANE PERLIN,
por dependência aos autos 1655-98.2014.8.11.0045 (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c. Transferência de Matrícula Imobiliária, Restituição de Bens, Imissão de Posse, Indenização e Reparação de danos proposta pelo E
spólio de Juarez Luiz Perlin e Gerci Lopes Perlin
em desfavor de
Lidiane Perlin, Valcedir Paulo Perlin e Irma Cagliori Perlin)
.

Narra a inicial, em síntese, que, na data de 10/04/1986, o requerente adquiriu de terceiros, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, as áreas rurais atualmente descritas nas matrículas n.º 3.388; n.º 19.329; n.º 20.005; n.º 20.006 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, bem como os imóveis urbanos objeto das matrículas n.º 2.021, n.º 5.312, n.º 13.620, n.º 13.621, n.º 21.305, n.º 21.442, n.º 21.443 e n.º 21.444, todos do C.R.I. do Lucas do Rio Verde-MT.

Assevera que os imóveis permaneceram por longo tempo em nome dos respectivos vendedores, pelo fato do requerente possuir mandado de prisão em aberto, à época.

Sugeriu-se que os imóveis fossem colocados em nome de uma pessoa de confiança do autor, de modo que foram colocados no nome da requerida.

Afirma que a requerida, ciente de que os bens não lhe pertenciam, outorgou procuração pública com plenos poderes, máxime de alienação e que o Requerente, na data de 28/06/2013, fazendo uso dos poderes que lhe foram conferidos pelas procurações públicas, firmou com a Requerida Instrumento Particular De Promessa De Compra E Venda De Imóveis Rurais Com Cláusula De Irretratabilidade, o qual teve por objeto os imóveis rurais descritos nas matrículas n.º 3.388, n.º 19.329, n.º 20.005 e n.º 20.006, todas do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, de modo que, com relação a esses imóveis rurais, a Requerida teria a obrigação de outorgar em favor do Requerente as respectivas escritura públicas.

Consta, ainda, da inicial, que no ano de 2014, autor e requerida passaram a ser requeridos na ação de nº 0001655-98.2014.8.11.0045, na qual o Espólio de Juarez Luiz Perlin e Gerci Lopes Perlin pleiteiam a transferência para os nomes destes últimos dos imóveis objeto das matrículas n.º 2.021, 3.388, 5.312, 13.620, 13.621, 19.329, 20.005, 20.006, 21.305, 21.442, 21.443 e 21.444, todos do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, que estão registrados em nome da Requerida.

Relatam que foi deferida tutela parcial na referida ação para fosse averbada a existência do litígio nas matrículas e procurações, postergando a apreciação do pedido de imissão de posse e depósito judicial dos rendimentos das áreas para momento posterior.

Argumentam que, em sua contestação na referida ação declaratória, a requerida afirma que não possuía renda suficiente para comprar os imóveis e que apenas emprestou o nome ao requerente para que pudesse escriturar e transferir os imóveis.

Continua relatando que, após apresentadas as contestações e impugnações na ação principal, foi indeferido o pedido de tutela antecipada de imissão de posse dos imóveis e depósito judicial dos rendimentos dos bens.

Que após a publicação de tal decisão, a requerida, no final de 2020, passou a invocar a titularidade do direito real de propriedade dos imóveis objeto das matrículas n.º 2.021, n.º 3.388, n.º 5.312, n.º 13.620, n.º 13.621, n.º 19.329, n.º 20.005, n.º 20.006, n.º 21.305, n.º 21.442, n.º 21.443 e n.º 21.444, todos do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, bem como passou a notificar os locatários e arrendatários, noticiando a revogação de todas as procurações outorgadas em favor do Requerente, exigindo fosse tornado sem efeito os negócios jurídicos firmados com o Requerente.

Requer o autor tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de praticar qualquer modalidade de ato envolvendo os imóveis objeto das matrículas n.º 2.021, n.º 3.388, n.º 5.312, n.º 13.620, n.º 13.621, n.º 19.329, n.º 20.005, n.º 20.006, n.º 21.305, n.º 21.442, n.º 21.443 e n.º 21.444, todos do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, sob pena de multa diária e que seja determinada a averbação/registro da presente demanda em cada uma dessas matrículas, na exata medida do disposto no Item 21 do inciso I do art. 167 da Lei de Registros Públicos, Lei n.º 6.015/73. No mérito, requer seja a requerida condenada em obrigação de fazer, qual seja, praticar todos os atos necessários à restituição/transferência do registro tabular dos imóveis objeto das matrículas n.º 2.021, n.º 3.388, n.º 5.312, n.º 13.620, n.º 13.621, n.º 19.329, n.º 20.005, n.º 20.006, n.º 21.305, n.º 21.442, n.º 21.443 e n.º 21.444, todos do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

A concessão da tutela de urgência é instituto voltado a tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os princípios constitucionais de inafastabilidade do controle jurisdicional e de celeridade processual (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF).

Sua aplicação está condicionada à verificação dos requisitos da lei processual, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

A tutela de urgência é medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos exigidos pelo legislador, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais ficaram evidenciados no caso específico.

Ressalte-se ainda que não deve haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inclusive, a tutela ora concedida pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, se sobrevierem no processo novos elementos de convicção que exijam tais procedimentos (art. 296 do CPC).

No caso dos autos, presente o fumus boni juris, vez que se verifica que, na ação principal, o Espólio de Juarez Luiz Perlin e Gerci Lopes Perlin pleiteiam a propriedade de diversos bens imóveis em desfavor de Lidiane Perlin, Irma Cagliori Perlin e Valcedir Paulo Perlin.

Nota-se que na referida ação, é fato incontroverso que Valcedir Paulo Perlin apenas “usou” o nome da requerida Lidiane Perlin para a transferência dos bens imóveis. Se estes bens pertenceriam a Valcedir Paulo Perlin ou ao Espólio de Juarez Luiz Perlin é o que se decidirá nos autos em apenso, mas,
em nenhum momento naqueles autos há dúvidas de que os bens não foram adquiridos pela requerida Lidiane.

Assim sendo, embora os bens imóveis estejam registrados em nome da requerida, estamos diante de uma presunção relativa de veracidade, ante todo o histórico narrado nos autos e pelas próprias declarações da requerida, prestadas judicialmente nos autos nº 369-85.2014.811.0045 – código 93139 (Cautelar de Produção de Prova Antecipada), em apenso.

O direito brasileiro subordina a aquisição da propriedade dos bens imóveis ao registro.

Dispõem os artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do

imóvel.

§ 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.

Orlando Gomes (Direitos Reais. Rio de Janeiro, Forense, 2000, pág. 145) nos ensina:

“O princípio da fé pública do registro traduz o valor de sua prova. O direito brasileiro assim o formula: ‘presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu’. A natureza dessa presunção é controvertida, entendendo uns que é absoluta e outros relativa. Trata-se evidentemente de presunção ‘juris tantum’. Quem figura como proprietário nem sempre o é. Se o registro não exprime a verdade, pode ser retificado. Consequente, seu valor probante não é absoluto. Incumbe ao prejudicado provar que o registro é falso, pois até prova em contrário, presume-se verdadeiro.

A pretensão de retificação, julgada procedente, importa alteração substancial do registro, porque tem por consequência a devolução da propriedade, independentemente do consentimento daquele a quem a retificação prejudica.”

No mesmo sentido, são as lições de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (Manual de direito civil, volume único. São Paulo : Saraiva, 2017, págs. 1042 e 1043):

“Aspecto importante e digno de nota consiste na
presunção relativa de veracidade do registro
.

Vale dizer, o ato constante no registro admite impugnação (por invalidade) ou, ainda, retificação, conforme se pode concluir da leitura do § 2º do art. 1.245 e do art. 1.247...”

Deste modo, nota-se que embora a requerida conste no Registro de Imóveis como proprietária dos bens, esta afirmou que não possuía dinheiro para comprá-los e que seu nome foi “usado” para que o autor transferisse os imóveis, ou seja, durante todos estes anos, quem,
aparentemente
, exercia a administração e usufruía dos imóveis era o autor, sendo prudente, nesta fase processual, manter-se o status quo.

O periculum in mora também se encontra presente, visto que se durante anos o autor administrou e usufruiu dos bens, uma mudança nesta situação lhe acarretaria prejuízos financeiros e econômicos.

A medida pleiteada em tutela de urgência não é irreversível, podendo as anotações das matrículas ser levantadas a qualquer tempo, da mesma forma que, caso a ação seja julgada improcedente, a requerida poderá ser ressarcida pelos rendimentos que deixou de receber.

Neste sentido, também, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO

DEMONSTRADOS. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. Para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.012693-6/003, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 11/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE DOAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO - VEROSSIMILHANÇA - AUSÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE REVOGADA. - Para a antecipação da tutela são necessários os requisitos da verossimilhança, da prova inequívoca, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo a medida não ser irreversível. - Se não há verossimilhança nas alegações do Agravado, no que pertine aos direitos invocados,
deve ser mantido o status quo ante, possibilitando à Agravante a percepção dos aluguéis do imóvel, objeto do litígio
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.075799-0/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2014, publicação da súmula em 07/05/2014)

Diante dos argumentos expostos, a tutela provisória de urgência deve ser deferida.

Isto posto
, com fundamentos nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados,
defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
: 1. que a requerida se abstenha de praticar qualquer modalidade de ato envolvendo os imóveis objeto das matrículas n.º 2.021, n.º 3.388, n.º 5.312, n.º 13.620, n.º 13.621, n.º 19.329, n.º 20.005, n.º 20.006, n.º 21.305, n.º 21.442, n.º 21.443 e n.º 21.444, todos do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se manter o status quo;

2. o registro da presente demanda em cada uma dessas matrículas, consoante disposto no Item 21 do inciso I do art. 167 da Lei n.º 6.015/73.

Designe-se
audiência de mediação
, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

A audiência somente não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º).

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º).

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).

Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput) e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de mediação (CPC, art. 335).

Havendo oportuna manifestação de desinteresse da parte ré, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (CPC, art. 335, II).

Caso a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).

Considerando que a matéria se refere a Registro Público, ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em substituição legal"

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravado, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

No caso em tela, não resta dúvida de que a decisão singular se encontra correta, devendo ser mantida.

Isto porque, a averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (
Lei nº 6.216 de 1995
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará de que terceiro venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição de um dos imóveis poderá ser declarada judicialmente ineficaz, não podendo o adquirente alegar eventual boa-fé posteriormente.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro nº 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, nº 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Ademais, a averbação resguarda o interesse das partes e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Aliás, no caso em discussão, a averbação é de extrema necessidade, assim como a multa por eventual prática de ato envolvendo os imóveis em litígio, uma vez que pelas argumentações das partes, há uma disputa ferrenha entre vários membros da família PERLIN, que se tornou uma verdadeira novela familiar.

No caso, o agravado alega que adquiriu de terceiros, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, as áreas rurais atualmente descritas nas matrículas n.º 3.388; n.º 19.329; n.º 20.005; n.º 20.006 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, bem como os imóveis urbanos objeto das matrículas n.º 2.021, n.º 5.312, n.º 13.620, n.º 13.621, n.º 21.305, n.º 21.442, n.º 21.443 e n.º 21.444, todos do C.R.I. do Lucas do Rio Verde-MT.

Aduziu que os imóveis permaneceram por longo tempo em nome dos respectivos vendedores, pelo fato do agravado à época possuir mandado de prisão em aberto.

Contudo, diante de tal situação, colocou os bens em nome de uma pessoa de sua confiança, no caso, a requerida/agravante
LIDIANE PERLIN
, a qual, por sua vez, negou a alegação do agravado e passou a invocar a titularidade do direito real de propriedade dos imóveis, bem como passou a notificar os locatários e arrendatários, noticiando a revogação de todas as procurações outorgadas em favor do agravado, exigindo fosse tornado sem efeito os negócios jurídicos firmados com o mesmo.

Por outro lado, no ano de 2014, a
agravante e o agravado
passaram a ser
requeridos
na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº 0001655-98.2014.8.11.0045
, ajuizada o
ESPÓLIO de JUAREZ LUIZ PERLIN e GERCI LOPES PERLI
N, os quais pleiteiam a transferência de parte dos imóveis para seus nomes, alegando que herdaram os bens do verdadeiro proprietário, no caso sua mãe.

Portanto, a averbação é absolutamente necessária, já que pela trama existente entre os membros da família PERLIN, existe o risco para que eventuais terceiros adquirentes de boa-fé sejam prejudicados.

Se não fosse bastante, em se tratando de nulidade de ato jurídico, a averbação torna-se praticamente obrigatória para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados na aquisição dos bens.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMÓVEIS OBJETO DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
-
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - NECESSIDADE ABSOLUTA
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO. Concessão do pedido de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação de nulidade de ato jurídico é
medida obrigatória e de necessidade absoluta
para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição (...)
(TJDF - 2021000203339290035089-93.2021, Relator: CRUZ MACEDO - julgamento: 06/08/2021).
Grifei
.

Por fim, nunca é demais lembrar que a averbação realizada decorre “
ope legis
”, justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Nesse sentido, inclusive deste tribunal, Câmara e de minha relatoria:

“[...]
3. No poder geral de cautela, dada à particularidade, pode o julgador determinar medidas para assegurar no futuro o resultado útil do processo e prevenir possíveis adquirentes de boa fé.Convém, neste aspecto, o registro da existência da ação nos respectivos registros imobiliários
[...] 4. Demais aspectos tratados no recurso não podem ser deferidos já que, em nenhum momento, se procedente a demanda, não haverá prejuízo de receber os bens ou valores em regular execução da sentença, visto se tratar de situações posteriores à homologação do acordo em face da dissolução da união de fato existente entre as partes litigantes. (decisão unânime).”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0077428-51.2018.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 22/05/2019, DJE 11/06/2019) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO DE IMÓVEL) – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART.167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI Nº 6.015/73 – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM, SUPOSTAMENTE JÁ OCORRIDA – CARÁTER MERAMENTE PUBLICITÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.[...]. Ajuizada ação declaratória tendente a discutir a legalidade da doação de determinado imóvel, por força do que determina o art.167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé.A mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 124497/2013, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgamento em 16/4/2014).

“[...]

A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação envolvendo o bem objeto da matrícula é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda, encontrando permissivo no artigo 167, inciso I, alínea 21 e inciso II, alínea 12, da Lei nº. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 74243/2014, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 15/10/2014) (Destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de conhecimento. Averbação nesta ação da matrícula de bem imóvel. Aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução. Possibilidade. Poder geral de cautela previsto no artigo 798 do mesmo diploma legal. Averbação que dará publicidade do conflito existente entre as partes, resguardando direito de terceiro. Recurso provido."
(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, RAI nº 2262476-37.2015.8.26.0000, Rel. Des. TEIXEIRA LEITE, julgamento em 15/02/2016).

"TUTELA ANTECIPADA. Ação monitória. Pretensão de concessão de arresto cautelar inominado, com base no poder geral de cautela. Não comprovada a necessidade da medida. De outra feita, possibilidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel, por analogia ao art. 615-A do CPC,
ainda que o feito se encontre em fase de conhecimento, o que resguarda suficientemente os direitos do agravante nesse momento processual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2033348-87.2014.8.26.0000, Rel. Des. PAULO ALCIDES, julgamento em 26/11/2015) (g.n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. Para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.012693-6/003, Relator(a): Des.(a) JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 11/02/2021)

No mais, resta prejudicado os embargos de declaração de
ID nº 100973484
, diante do julgamento do mérito do próprio agravo de instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021